Tribunal: TJBA
Processo: 8008361-17.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8008361-17.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: RAFAEL GOMES

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

CASO CONCRETO.
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.

ORA RECORRIDO QUE DESCUMPRIU DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DO LAR, EXARADA COM BASE NA LEI MARIA DA PENHA, RECUSANDO-SE A SAIR DO IMÓVEL NO QUAL RESIDIA COM SUA EX-NAMORADA, SUPOSTA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÕES DE NÃO ACEITAÇÃO, POR PARTE DO RECORRIDO, DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO AFETIVO, OCORRENDO, NESSA SEARA, EPISÓDIOS DE AGRESSÕES E AMEAÇAS.

RAZÕES RECURSAIS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECEM ALBERGAMENTO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS, APÓS 10
(
DEZ) DIAS DA CIÊNCIA DESTAS POR PARTE DO RECORRIDO. DECLARAÇÕES DO AVENTADO AUTOR DO DELITO NO SENTIDO DE QUE “SÓ SAIRIA DA RESIDÊNCIA PRESO OU MORTO” E DE QUE A VÍTIMA SERIA “SUA PROPRIEDADE.” CONJECTURADO DELITO QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA HIPOTÉTICA VÍTIMA. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA REFORMAR A DECISÃO
FUSTIGA
DA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado
pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz

do Núcleo de Prisão em Flagrante da Comarca de Barreiras
, Dr.
Ricardo Costa e Silva
que,
em sede de audiência de custódia,

revogou a prisão preventiva do
ora Recorrido
Rafael Gomes
, fixando
in casu
medidas cautelares diversas, tais como
a
proibição de contato com a vítima.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que
o ora Recorrido fora preso em flagrante, pela suposta prática do delito de descumprimento de medida protetiva, inserto no Art. 24-A, da Lei Maria da Penha
,
na manhã de 24.09.2022. Colhe-se dos fólios, ainda, que o ora Recorrido tomou ciência da imposição das medidas protetivas em 16.09.2022, no entanto, recusou-se a sair do imóvel no qual residia junto à vítima, sua então namorada.

3.
DECISÃO RECORRIDA QUE MERECE REFORMA
.
HISTÓRICO DO ORA RECORRIDO QUE ENSEJA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE.

Muito embora tenha afirmado
o Douto Magistrado
a quo
que “não há narrativa de violência por parte do réu”, urge asseverar a existência de alegações da vítima no sentido de que um “histórico de ameaças e agressões perpetradas pelo recorrido”, como bem delineado pelo Ministério Público. Nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 8005736-10.2022.8.05.0022, o MM. Juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Barreiras/Ba, Dr. Renan Alexandre Ioris, consigna em decisão proferida no dia 07.02.2024 que, no caso em tela, “são diversas as informações, inclusive recentes, de que o requerido continua a se aproximar da ex-companheira, tendo, ainda, realizado ameaças, dado que não se conforma com o término do relacionamento.” Registre-se, ademais, que no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante nº 8002140-47.2024.8.05.0022, o mesmo Magistrado afirmou, em
decisum
proferido no dia 16.02.2024, que “O custodiado responde ao menos a três ações penais nesta Comarca (0501684-26.2017.8.05.0022, 8009960-88.2022.8.05.0022 e 8008274-27.2023.8.05.0022), todas elas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Demais disso, foi preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (APF n. 8008361-17.2022.8.05.0022).”

4.
PARECER DA
DOUTA
PROCURADORIA
DE JUSTIÇA
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
Opinativo subscrito pel
a
Eminente Procurador
a

Silvana Oliveira Almeida,
que pugna pelo provimento da Irresignação sob
análise
, sustentando
que
na hipótese
sub examine
,

“comprovado o reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência, a decretação da prisão preventiva se apresenta como a única alternativa possível para fazer cessar as agressões físicas e psicológicas provocadas pelo Recorrido contra sua ex-companheir
a
.”

5
.
PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA EFETIVAMENTE COMPROVADOS
NO CASO CONCRETO
.
O Art.
312, § 1º, do Código de Processo Penal, prevê que “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.” O Art.
313, inciso III, d
a mesma Lei Adjetiva
Penal, estabelece que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. De
acordo com a jurisprudência do E. STJ, quando houver notícia de descumprimento de medida protetiva outrora deferida em favor da vítima, tal fato demonstra que o ofensor não pretende se curvar ao cumprimento da lei e que outras medidas diversas da prisão são insuficientes para contê-lo. (AgRg no HC n. 900.704/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024).
Com efeito, no caso dos autos, verifica-se o reiterado descumprimento de medidas protetivas, com reiteração de violência em desfavor da vítima, o que acarreta a imperiosa necessidade de decretação da prisão preventiva do ora Recorrido.

6
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA REFORMAR A DECISÃO
FUSTIGA
DA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8008361-17.2022.8.05.0022
, tendo como
Recorrente

o
Ministério Público do Estado da Bahia

e, como
Recorrido
,
Rafael Gomes.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11